Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO LOCADOR. CONTRATO AINDA NÃO VIGENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, indeferindo o pedido de aplicação da multa contratual estipulada no contrato, e deferindo a condenação do requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação de ID 56304101 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora que celebrou contrato de locação com o requerido pelo prazo de 01 (um) ano. Aduz que a entrega das chaves do imóvel ocorreria no dia 15/12/2022, mas, no dia 14/12/2022, após ter se programado para a mudança, foi informado pelo locador que não conseguiria sair do imóvel na data combinada. Informa que após aguardar alguns dias, mantendo seus pertences encaixotados, foi informado pelo requerido que, de fato, este não iria mais locar o imóvel, pois estava interessado em vender. Declara que a caução de R$ 1.000,00 (hum mil reais) lhe foi devolvida, mas que a desistência por parte do requerido lhe causou transtornos e aborrecimentos. Requereu a multa estabelecida no contrato, além de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto ao indeferimento da multa contratual pelo Juízo de origem.
6. Conforme se verifica no ID 56304025, as partes celebraram contrato de locação, ficando estipulado o dia 15/12/2022 como início da vigência, ocasião em que seriam entregues as chaves ao locatário. Todavia, conforme consta nos autos, no dia 14/12/2022 o locador desistiu da locação, comunicando ao autor/locatário que não mais tinha interesse em alugar o imóvel e que iria vendê-lo.
7. Como destacou o Juízo sentenciante, a multa rescisória é devida tão logo o imóvel seja colocado à disposição do locatário, o que, pelas provas e pela narrativa dos autos, dar-se-ia a partir do dia 15.12.2022.
8. Assim, considerando que no momento em que o locador desistiu da locação do imóvel (14/12/2022), a vigência do contrato não havia se iniciado, correta a sentença que julgou pela improcedência desse pedido, desautorizando a aplicação da cláusula penal.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.